Tribunal: TJSP
Processo: 1012972-41.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001038026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012972-41.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, contra o voto da Relatora Sorteada, que o provia e declarará. Acórdão com o
2o juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO, vencedor, CARMEN LUCIA DA SILVA, vencida, HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.931
APELAÇÃO CÍVEL no 1012972-41.2017.8.26.0114
No 1a Instância: 1012972-41.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 8a VARA CÍVEL
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS
DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação
proposta em face do suposto causador do dano, no caso,
atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica,
indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos
danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial,
não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações
unilateralmente produzidas.
Apelação improvida.

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A ajuíza ação regressiva contra
Companhia Paulista de Força e Luz, julgada improcedente pela r.sentença de fls.
259/264.
Diante da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados, por equidade,
em R$1.000,00 (hum mil reais)., atualizado monetariamente a partir da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, com incidência dos juros de
mora a partir da data do trânsito em julgado da sentença.
Inconformada com a r.sentença, recorre a Seguradora, alegando que os
documentos juntados comprovam o nexo causal entre os danos nos equipamentos dos
segurados e a falha no fornecimento de energia elétrica. Aduz a responsabilidade
objetiva da requerida. Alude a desnecessidade de manutenção dos equipamentos
danificados.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo e
apresentação de contrarrazões.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Flavia
Ventosa Machado, Gabriel José Nogueira, José Antonio Prates Augusto, e Valdeci
Pereira do Nascimento, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seus
imóveis.
O apelo não comporta provimento, porquanto não restou comprovado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha no serviço prestado pela requerida.
Ressalto que a questão da responsabilidade civil da prestadora de serviço
de energia elétrica é controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido
de haver responsabilidade objetiva da concessionária, pois há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de haver prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta
a melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de
fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência
da ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em
laudos técnicos e orçamentos, documentos unilaterais que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida, não conferindo a certeza necessária a
respeito dos fatos que deram causa aos danos provocados no equipamento do segurado.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a
inversão do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela
autora.
As custas, despesas processuais e honorários advocatícios permanecem,
tais como estipulados na r.sentença, destacando a permanência da fixação da verba
honorária, por equidade, no valor de R$1.000,00, a fim de que não se torne valor
irrisório.
Por fim, diante do perdimento do recurso, majoro os honorários
advocatícios para R$1.100,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.669
Apelação Cível no 1012972-41.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
1398C556
5
8
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F0870F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012972-41.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.